Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO NA SUCUMBENCIA EM RELAÇÃO AOS RÉUS NÃO CONDENADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO.

I. Não se conhece de pedido de indenização por danos morais formulado em sede de contestação, uma vez que a via adequada para tanto seria a reconvenção.
II. Com base no Princípio da Causalidade, o artigo 85, do Código de Processo Civil, verificada a condenação de apenas um dos três réus, o autor deve ser condenado às despesas e aos honorários em relação aos demais réus.
III. Se, com o seu comportamento prévio, o réu justificou a propositura da Ação e, no curso do processo, reconheceu a procedência do pedido, deve ser condenado ao pagamento de honorários, mesmo diante da ausência de resistência.
IV. Recursos conhecidos e improvidos.